Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703671-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RABELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do agravo (ID 71333084). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator